Tribunal: TJMT
Processo: 1025525-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025525-65.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO - CPF: 531.602.151-72 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO - CPF: 531.602.151-72 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Opostos embargos de declaração pela parte recorrente, sob o argumento de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

II. A teor do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão relevante e corrigir erro material.

III. A previsão contida no artigo 85, § 11, do CPC estabelece a majoração dos honorários sucumbenciais quando há o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, o que não ocorre na hipótese dos autos.

IV. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam que a majoração de honorários recursais exige a satisfação cumulativa de requisitos, entre os quais a improcedência ou não conhecimento do recurso interposto pela parte recorrente.

V. Inexistindo omissão na decisão embargada, os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria já apreciada e decidida.

VI. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO, em face ao v. acórdão (id. 251929159), sob a alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sustenta que: a decisão embargada, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, não apreciou a questão da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Argumenta que a ausência de majoração configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração, sendo inegável o direito de majoração dos honorários sucumbenciais, mesmo com o arbitramento dos honorários da fase de execução.

Requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão da decisão embargada, determinando a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 11, do CPC; que, caso assim entenda este Egrégio Tribunal, seja fixado o percentual ou valor adequado à majoração dos honorários, considerando os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO, sob a alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A embargante alega que o acórdão recorrido reformou substancialmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo
o direito da Embargante quanto a aplicação da multa de 10% e 10% de honorários na fase de execução, nos termos doa rtigo 523 do CPC,
mas há omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

A teor do art. 1.022, do novo CPC (lei 13.105/15), cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Ocorre, contudo, que a tese da embargante não prospera.

A omissão, conforme prevê o parágrafo único, do artigo supramencionado, diz respeito à decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Novo CPC (lei 13.105/15), que por sua vez trata da fundamentação das decisões judiciais.

A embargante defende que deveriam ter sido majorados os honorários de sucumbência em razão da alteração da sentença e da sucumbência da parte embargada.

Acerca da questão, do art. 85, §1o, do CPC dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Já o §11, do referido artigo prevê que cabe ao Tribunal a majoração dos honorários fixados anteriormente.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (g.n.)

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a majoração dos honorários advocatícios possui como pressuposto o desprovimento total ou não conhecimento integral do recurso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. (...) (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Assim, o provimento total do recurso interposto pela embargante afasta o direito à majoração dos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que deu origem à fixação da tese n. 4, da jurisprudência em teses n.° 129 do STJ: 4) A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois a matéria já está devidamente pacificada, sendo incabível a majoração da verba honorária recursal quando o recurso é provido.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025